Tribunal: TJBA
Processo: 8025563-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025563-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II Advogado(s): FABIO OLIVEIRA DUTRA APELADO: DANIELA JESUS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DE CAUSA. INEXISTÊNCIA. ATO QUE NÃO DEPENDIA DA PARTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus II contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por inércia da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se foi acertada a extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Embora os mandados tenham retornado sem cumprimento, a parte apelante atendeu aos chamados judiciais, informando novos endereços da acionada, o que afasta a configuração de inércia ou abandono da causa. 4. O juízo de origem deixou de apreciar o requerimento de habilitação de novo patrono, formulado antes da prolação da sentença extintiva, e não oportunizou à parte que se manifestasse sobre a não localização do veículo, em inobservância ao princípio do impulso oficial consagrado no artigo 2º do CPC. 5. Nos termos do princípio do impulso oficial, o processo, após iniciado pela parte, desenvolve-se por atuação espontânea do magistrado, não se podendo imputar inércia à parte apelante quando o feito dependia de providências do próprio juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Não se configura abandono da causa quando a parte autora atende às intimações judiciais, ainda que os mandados retornem sem cumprimento. 2. É indevida a extinção do processo quando o juízo deixa de apreciar requerimento pendente e não oportuniza manifestação à parte antes da sentença." ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025563-36.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II e Apelada DANIELA JESUS DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça